Tribunal: TJBA
Processo: 8021259-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021259-23.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIS PAULO MENDES DOS SANTOS Advogado(s): VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE APELADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):SIGISFREDO HOEPERS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O recorrente sustentou a inexistência de relação contratual, alegando nulidade da assinatura eletrônica por biometria facial e afirmando não ter utilizado o serviço que deu origem à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito no valor de R$ 845,08 (oitocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos). A sentença reconheceu a validade da contratação, a efetiva utilização do serviço e a legitimidade da negativação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se houve contratação válida do serviço mediante assinatura eletrônica por biometria facial; (iii) saber se restou comprovada a utilização do serviço pelo recorrente; (iv) saber se a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito passível de indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso apresentou fundamentos de fato e de direito suficientes ao enfrentamento da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 4. A instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica mediante apresentação de formulário eletrônico de adesão com autenticação por biometria facial, adotando mecanismos de segurança aptos a garantir a autoria e a integridade da contratação. 5. Os extratos bancários demonstraram a utilização reiterada do serviço contratado, com realização de vendas, crédito dos valores em conta, transferências, pagamentos e quitação regular das taxas do serviço por período prolongado, evidenciando consentimento e proveito econômico. 6. A alegação de nulidade da assinatura eletrônica por ausência de certificação pela ICP-Brasil não prospera, pois a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 admite outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que aceitos pelas partes, circunstância corroborada pelo uso efetivo do serviço. 7. O ônus da prova quanto à existência da relação contratual, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, foi devidamente cumprido pela instituição financeira, não tendo o recorrente apresentado elementos mínimos de verossimilhança capazes de infirmar a prova produzida. 8. Comprovado o inadimplemento das taxas de locação do equipamento após a interrupção dos pagamentos, a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 9. Ainda que se cogitasse eventual irregularidade, o pedido indenizatório encontraria óbice na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de anotações preexistentes em nome do recorrente. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. É válida a contratação eletrônica realizada por biometria facial quando corroborada pela efetiva utilização do serviço. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular do direito do credor diante de débito comprovadamente inadimplido.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 373, II; 85, § 11; 98, § 3º; 1.026, § 2º; CC, art. 188, I; CDC, art. 6º, VIII; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.637.876/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2016, DJe 15.12.2016; TJMG, Apelação Cível nº 5005804-80.2018.8.13.0231, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 07.02.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1028152-55.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Horacio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, j. 27.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8021259-23.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Luis Paulo Mendes dos Santos e Apelado Banco Safra S/A, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator